Tribunal: STF
Processo: Rcl 73751
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Mairiporã/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF nos autos n. 1504734-36.2024.8.26.0338.



    A defesa narra que “Fora requerido pela llma. Autoridade Policial da 6ª Delegacia de Polícia de Repressão Aos Delitos de Intolerância Esportiva da capital de São Paulo, mandados de prisão temporária e de busca e apreensão em desfavor do ora reclamante e de outros investigados, tendo o DD. Juízo acolhido o requerimento policial, com a expedição dos mandados”.



    Explica que “Diante da ampla divulgação pela mídia quanto ao teor da investigação, bem como noticiando a expedição dos mandados de prisão, postulara a defesa junto ao DD. Juízo por acesso aos autos do sistema informatizado para devida análise dos fatos e o pleno exercício da defesa dos interesses de seu constituinte, sendo a mesma indeferida”. 



    Sustenta, em síntese, que “os meios de comunicação vem divulgando sistematicamente em suas reportagens cada passo ocorrido no procedimento cautelar instaurado, fatos estes sonegados à defesa devidamente constituída, tolhida que fica e sendo informada através das notícias veiculadas pela imprensa”. 



    Requer, em sede liminar, o imediato acesso aos autos pretendidos. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, o Juízo reclamado indeferiu o pleito defensivo sob o argumento de que “há diligências pendentes”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, após o recebimento das informações, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente